Tribunal: TJDFT
Processo: 0726720-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO DIRETO. COMPROVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Suficientemente comprovado pelo acervo probatório nos autos que o acusado adquiriu, em proveito próprio, aparelho celular produto de roubo, e demonstrado o seu dolo direto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação do acusado pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP).
2. O elemento subjetivo do crime de receptação deve ser aferido conforme as circunstâncias fáticas do evento criminoso. Por outro lado, a jurisprudência é consolidada no sentido de que compete à defesa a prova de que o réu desconhecia a origem ilícita do bem, em razão da distribuição do ônus da prova (CPP, art. 156).
3. Recurso conhecido e desprovido.